Tribunal: TJSP
Processo: 2210158-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos. Acidente de trânsito. Fase de cumprimento da sentença. Despacho que manteve a penhora determinada no "rosto" dos autos do processo no 1023896-71.2015.8.26.0053, indeferindo pedido de reconsideração. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: pedido de reconsideração que não suspende nem interrompe o

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos. Acidente de trânsito. Fase de cumprimento da sentença. Despacho que manteve a penhora determinada no "rosto" dos autos do processo no 1023896-71.2015.8.26.0053, indeferindo pedido de reconsideração. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: pedido de reconsideração que não suspende nem interrompe o prazo para apresentação de Recurso. Intempestividade verificada. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210158-38.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante MARIA
REGINA BARBOSA MARTINS, é agravado GLAUBER DIEGO PEREIRA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2210158-38.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 17.117
VOTO No : 17.117
AGRAVO No: 2210158-38.2019.8.26.0000
COMARCA : MARÍLIA - 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: MARIA REGINA BARBOSA MARTINS
AGRAVADO : GLAUBER DIEGO PEREIRA DOS SANTOS
JUIZ : VALDECI MENDES DE OLIVEIRA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por
Danos Materiais, Morais e Estéticos. Acidente de trânsito. Fase de
cumprimento da sentença. Despacho que manteve a penhora
determinada no “rosto” dos autos do processo no
1023896-71.2015.8.26.0053,
indeferindo
pedido
de
reconsideração. INCONFORMISMO da executada deduzido no
Recurso. EXAME: pedido de reconsideração que não suspende
nem interrompe o prazo para apresentação de Recurso.
Intempestividade verificada. RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais,
Morais e Estéticos, ora em fase de cumprimento da sentença, que o agravado
moveu contra a agravante, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos da fl.
93 do Incidente de cumprimento da sentença.
Argumenta a executada, ora agravante, em resumo,
que foi deferida penhora no “rosto” dos autos do processo no
1023896-71.2015.8.26.0053; o crédito exequendo naquele processo é
impenhorável, porque se refere a expurgos inflacionários; além disso, a
quantia exequenda é inferior a quarenta (40) salários mínimos e destinada à
sua sobrevivência; deve ser observado o princípio da dignidade da pessoa
humana (fls. 1/9).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2210158-38.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 17.117
(fl. 53), o agravado apresentou contraminuta (fls. 57/59).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Indenização por
Danos Materiais, Morais e Estéticos, ora em fase de cumprimento da
sentença, que o agravado moveu contra a agravante, proferida pelo MM. Juiz
“a quo” nos termos seguintes:
“Vistos.
1- Fls. 83/89: Mantenho a decisão de fls. 77 pelos seus próprios
fundamentos.
2- No mais, certifique a Serventia o decurso do prazo de fls. 81/82.
3- Aguarde-se o cumprimento do que ficou determinado no ofício de fls.
90.
4- Intime-se.” (“sic”, fl. 93)
Malgrado as alegações da executada, ora agravante,
o Recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, observa-se que a executada, ora
agravante, apresentou Recurso contra o despacho proferido na fl. 93, datado
de 28 de agosto de 2019 e disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico no
dia 06 de setembro seguinte (fl. 96). Nesse despacho, o Juízo de origem
apenas manteve a decisão proferida na fl. 77, que indeferiu o pedido de
reconhecimento da impenhorabilidade da penhora no “rosto” dos autos.
Evidente, portanto, que a agravante visa na verdade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2210158-38.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 17.117
à reforma da primeira decisão, proferida na fl. 77 do Incidente de
cumprimento da sentença, e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico
no dia 25 de junho de 2019 (v. fl. 80 do Incidente).
Contudo, é pacífica a Jurisprudência no sentido de
que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para
interposição de Recurso. Como o Recurso foi apresentado no dia 19 de
setembro de 2019, tem-se que este Agravo é intempestivo, pois interposto
após o término do prazo do artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil de
2015.
Como quer que seja, cediço que “Dos despachos
não cabe recurso” (v. artigo 1.001 do Código de Processo Civil).
Assim, de rigor o não conhecimento do Recurso.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2021384-24.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Relator(a): João Batista Vilhena
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/12/2019
Data de publicação: 26/12/2019
Ementa: em>AGRAVO DE INSTRUMENTO Despacho que meramente confirmou a decisão
atacada, por seus próprios fundamentos Natureza ordinatória ou de expediente, e não
interlocutória Pedido de reconsideração que não interrompe nem suspende a fluência do
prazo recursal Intempestividade configurada Aplicação do § 3o, do art. 162, e dos art.
504 e 522, todos do CPC. Recurso não conhecido.

2076676-91.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo Interno Cível / Espécies de Contratos
Relator(a): Lino Machado
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/06/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2210158-38.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 17.117
Data de publicação: 28/06/2019
Ementa: Agravo interno em agravo de instrumento. Não cabe agravo de instrumento contra
despacho de mero expediente (arts. 1.001 e 203, § 3o, do CPC/2015) - Além disso, no caso
ora sob exame, a princípio, o requerimento de reconsideração de decisão, não suspende, nem
interrompe, o curso para a interposição de agravo. Agravo interno desprovido.
2152760-70.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Relator(a): Marcos Gozzo
Comarca: Santos
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/10/2018
Data de publicação: 03/10/2018
Data de registro: 03/10/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rito ordinário. Decisão mantendo o
indeferimento do pedido de justiça gratuita. Pedido de reconsideração que não tem o condão
de interromper ou suspender o prazo para interposição deste recurso. Intempestividade
observada. Agravo não conhecido.

2188113-74.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Marca
Relator(a): Hamid Bdine
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Data do julgamento: 01/10/2018
Data de publicação: 01/10/2018
Data de registro: 01/10/2018
Ementa: Agravo de instrumento. Marca. Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita
formulado pelos agravantes por entender que a declaração de hipossuficiência em oposição à
realidade dos autos não parece ser crível, pois o réu é empresário que comercializa os
produtos objeto da demanda. Pedido de reconsideração. Fluência do prazo recursal.
Intempestividade. Reconhecimento. Recurso não conhecido.

Impõe-se, pois, o não conhecimento do Agravo de
Instrumento.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora